Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-40.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) Apelação criminal da Acusação.
2-) Conjunto probatório insuficiente a uma segura condenação quanto ao crime de Lesões corporais de natureza leve praticadas no âmbito doméstico ou familiar. Materialidade duvidosa. Atipicidade quando aos crimes de ameaça e violação de domicílio.
3-) Não provimento do recurso do Ministério Público.